Tribunal: TJDFT
Processo: 0714066-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714066-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO VIEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO VIEIRA FILHO, em Ação em que se persegue reparação pelos expurgos inflacionários incidentes sobre Cédula de Crédito Rural. Em decisão ora agravada, o Juízo singular declarou a incompetência para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos à uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. A parte Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do processo até o processamento do recurso. Verifico que existe grave risco a ser protegido e de difícil reparação, com o deslocamento dos autos para outra jurisdição sem que tenha sido firmada a competência para o julgamento. Assim, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 15:19:13. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargador